Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725343-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ELIAS PAULO ESQUETINI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto - Bloqueio de valores - Gestora de Valores - Atividade Meio - Autorização da CVM - Perigo de dano Reverso ao Consumidor - Necessidade de Contraditório - Remessa ao Órgão colegiado - Manutenção da Medida neste Momento Processual Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA contra Decisão Interlocutória proferida ao ID 236604798, a qual manteve o bloqueio de valores em conta da pessoa jurídica - R$ 66.034,03 (sessenta eseis mil, trinta e quatro reais e três centavos) e R$ 9.952,48 (nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) -, a fim de garantir o ressarcimento do consumidor autor após o curso do processo. Sustenta a agravante prestar planejamento financeiro e organização financeira/orçamentária e serviços para área de consultoria em valores mobiliários, com registro regular na CVM. Alega que o autor é investidor regular, com perfil agressivo e investiu diretamente no grupo Premier, o qual cortou todos os pagamentos aos investidores e atualmente se encontra em Recuperação Judicial. Alega separação entre as empresas e a mera gestão de carteira, atividade autorizada pela CVM e culpa exclusiva de terceiros, no caso, o Grupo Premier, atualmente em Recuperação Judicial. Requer a liberação de valores referentes à folha salarial, no montante de R$ 40.250,00 (quarenta mil duzentos e cinquenta reais) e a suspensão de novas ordens de bloqueio. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, em um juízo de cognição sumária, é fácil depreender que o agravado assinou Contrato de Prestação de Serviço de Gestão de Carteira para realização de investimentos de alto risco (perfil agressivo - ID 211590813, p. 23), em renda variável e com cientificação prévia acerca dos riscos do negócio, objetivando alta lucratividade. Em contrapartida pela gestão da carteira, a parte agravante seria remunerada com R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais e percentual de 1% (um por cento) sobre o total de valores investidos. A parte agravante é gestora de carteira registrada na Comissão de Valores Mobiliários (ID 220597069). Nos termos do art. 13 da Resolução CVM no. 21, de 25 fevereiro de 2021: "Art. 13. As informações divulgadas pelo administrador de carteiras de valores mobiliários devem ser: I – verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro; e II – escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. § 1o As informações relativas às carteiras de valores mobiliários sob sua administração não podem assegurar ou sugerir a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco para o investidor." Da análise dos elementos de prova dispostos até o presente momento, não vislumbro inadequação nas informações prestadas pelo gestora da carteira, apesar do insucesso do investimento. É consabido que a gestora de carteira, por desenvolver atividade de meio, somente pode ser responsabilizada caso a prestação de serviço tenha sido defeituosa (Acórdão 1893155, 0719893-35.2022.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.). O Grupo Premier emitia debêntures regularmente registradas no mercado financeiro (ID 220597076) e entrou com pedido de Recuperação Judicial no Rio de Janeiro (ID 224872403) após suspender o pagamento parcial ou total dos investimentos. Por força da Recuperação Judicial, créditos como do autor devem constar na lista de pagamento a serem realizados no plano recuperacional. Inexistem indícios de fraude, golpe ou pirâmide financeira nos autos. Por este motivo, entendo presente a probabilidade do direito alegado. Todavia, em virtude do Poder Geral de Cautela, a liberação de valores pode obstar o ressarcimento ao consumidor, caso avaliada a responsabilidade da empresa no julgamento final. É necessário, então, estabelecer o contraditório nesse instrumento e a determinação de valores somente no órgão colegiado, ante o risco de grave dano reverso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso sem efeito suspensivo. À parte agravada, inclusive para informar se seu crédito já se encontra no plano recuperacional. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento para análise final da questão referente à liberação de valores. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator